Tribunal: TJDFT
Processo: 0022552-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem, caso queiram, sobre o conteúdo da certidão de ID 16694129, bem como requeiram o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora